Tribunal: TCU
Processo: 011.578/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível sobrepreço na elaboração dos projetos básico e executivo e, ainda, na construção de nova aldeia indígena no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em que a Procuradoria da República no Município de Lajeado/RS solicita apuração de eventual superfaturamento na contratação de empresa para os Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção da Nova Aldeia Indígena no Município de Estrela/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente tendo em vista que não foi detectado sobrepreço na contratação de empresa para os serviços técnicos de elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras de construção da Nova Aldeia Indígena no Município de Estrela/RS, sob o regime de contratação RDC - Contratação Integrada, licitada mediante o RDC Presencial 412/2013; 9.2. dar ciência ao Dnit sobre as seguintes impropriedades decorrentes do exame efetuado nestes autos sobre a contratação de empresa para os Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção da Nova Aldeia Indígena no Município de Estrela/RS, sob o regime de contratação RDC - Contratação Integrada, licitada mediante o RDC Presencial 412/2013: 9.2.1. os serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de construção da Nova Aldeia Indígena no Município de Estrela/RS, licitados por meio do RDC Presencial 412/2013, não preencheram os requisitos necessários à contratação integrada previstos em lei à época do lançamento da licitação, vez que obrigatoriamente realizada com a utilização do critério "técnica e preço", para o qual deveriam ser observadas as exigências indicadas no § 1o do art. 20 da Lei 12.462/2011, de conformidade com o disposto no art. 9o, § 2o, inciso III, da Lei 12.642/2011, em sua redação original. Atualmente, apenas os serviços que atendam pelo menos uma das condições constantes do art. 9o, caput, e incisos I a III, da Lei 12.462/2011, com redação dada pela MP 630/2013, podem ser licitados mediante o regime de contratação integrada. Para o enquadramento da obra ou serviço de engenharia ao disposto no inciso II do art. 9o da Lei 12.462/2011, a "possibilidade de execução mediante diferentes metodologias" deve corresponder a diferenças metodológicas em ordem maior de grandeza e de qualidade, capazes de ensejar uma real concorrência entre propostas envolvendo diversas metodologias, de forma a propiciar ganhos reais para a Administração, trazendo soluções que possam ser aproveitadas vantajosamente pelo Poder Público, de modo que os ganhos advindos da utilização da contratação integrada compensem o maior direcionamento de riscos aos particulares, não se prestando tal enquadramento em situações nas quais as diferenças metodológicas são mínimas, pouco relevantes ou muito semelhantes, como ocorre nos casos de serviços comuns, ordinariamente passíveis de serem licitados por outras modalidades, ou outros regimes, conforme estabelecido no Acórdão 1399/2014-TCU-Plenário (relator Ministro Augusto Sherman Cavalcanti); 9.2.2. a ausência de descrição dos serviços da equipe ambiental e da equipe de segurança 24 horas no anteprojeto de engenharia do instrumento convocatório da licitação RDC Presencial 412/2013, sob o regime de contratação integrada, contraria o disposto no art. 74, inciso I do Decreto 7.581/2011 que estabelece a obrigatoriedade de que o anteprojeto contenha informações destinadas à caracterização do objeto contratual incluindo a demonstração e justificativa do programa de necessidades e as definições quanto ao nível de serviço desejado. A ausência da descrição dos serviços da equipe ambiental e da equipe de segurança 24 horas prejudica a fiscalização da execução contratual além de expor a Administração Pública à situação de pagamento à contratada sem prévia comprovação da prestação adequada do serviço, uma vez que não há fundamentos para analisar a adequação dos serviços prestados. 9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Município de Lajeado (RS) e ao Dnit; 9.4. arquivar o presente processo.